Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715090-15.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SHP BRASIL EIRELI D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao órgão competente para o processamento dos Recursos Especial e Extraordinário (IDs 51519106 e 51519101). Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator